Tribunal: TJSP
Processo: 0006682-40.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006682-40.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFERSON CUSTÓDIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso, mas concederan habeas corpus de ofício ao agravante,
para declarar nulo o procedimento administrativo que apurou sua fuga,
determinar o cancelamento da anotação da falta disciplinar e restabelecer o
regime semiaberto e os dias remidos eventualmente declarados perdidos.
Regularize-se o cálculo das penas. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006682-40.2020.8.26.0496 -Voto no 27.348
2
Agravo em Execução no 0006682-40.2020.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO (DEECRIM 6a RAJ)
Agravante: JEFERSON CUSTÓDIO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 27.348 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JEFERSON CUSTÓDIO contra a r. decisão de fls.
73/75, proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ
(Ribeirão Preto), que homologou falta disciplinar de natureza grave
e determinou a regressão do agravante ao regime fechado, além da
perda de um terço (1/3) dos dias até então por ele remidos.
Recurso devidamente processado, com manifestação
ministerial alvitrando o não provimento do recurso (fls. 104/108).
É o sucinto relatório.
Ao voto.
O agravante gozou de saída temporária de Natal e Ano
Novo em dezembro de 2018 e janeiro de 2019.
Não retornou ao presídio na data aprazada, sendo
recapturado somente em 5 de junho de 2019 (pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006682-40.2020.8.26.0496 -Voto no 27.348
3
INTINFO/TJSP).
Foi ouvido somente na sindicância (fl. 57).
Embora lavrado Boletim de Ocorrência (fls. 25/37),
não houve audiência de justificação perante Autoridade Judicial,
como determina o § 2o do artigo 118 da Lei de Execução Penal.
Tal falha é insanável, de modo que o procedimento
administrativo é nulo.
Determino, assim, o imediato restabelecimento do
regime semiaberto.
Se o caso, devem ser restituídos em seu favor os dias
remidos declarados perdidos.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso,
mas concede habeas corpus de ofício ao agravante, para declarar
nulo o procedimento administrativo que apurou sua fuga,
determinar o cancelamento da anotação da falta disciplinar e
restabelecer o regime semiaberto e os dias remidos eventualmente
declarados perdidos.
Regularize-se o cálculo das penas.
IVO DE ALMEIDA
Relator